Tribunal: TJMT
Processo: 0005324-76.2014.8.11.0008
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005324-76.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT - CNPJ: 02.676.037/0001-60 (APELANTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), HENRIQUE BRAZAO BARRETO SCANTAMBURLO - CPF: 344.232.628-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ANTERIOR À LC N. 045/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de licença-prêmio, com conversão em pecúnia, a servidores municipais. A ação foi julgada antecipadamente com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, sob o argumento de que o art. 177, § 3º, da Lei Orgânica do Município teria eficácia limitada, sendo regulamentado apenas pela LC n. 045/2012.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o art. 177, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres/1990 confere, por si só, direito subjetivo à licença-prêmio, inclusive com conversão em pecúnia, mesmo antes da edição da LC n. 045/2012.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida for exclusivamente de direito, como no caso em que se debate a eficácia de norma orgânica municipal.

4. O § 3º do art. 177 da Lei Orgânica do Município consubstancia norma de eficácia limitada, carente de regulamentação específica para gerar efeitos concretos.

5. A edição da LC n. 045/2012 foi o marco necessário para a exigibilidade do benefício, sendo incabível a aplicação direta da norma orgânica para fins de concessão e conversão pecuniária da licença-prêmio.

6. O reconhecimento do direito pleiteado esbarra nos princípios da legalidade estrita e da reserva legal, especialmente no que se refere à criação de obrigações pecuniárias ao ente público.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito. 2. O § 3º do art. 177 da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres tem eficácia limitada, sendo indispensável a edição de norma regulamentadora para a fruição e conversão da licença-prêmio em pecúnia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres/MT, inconformado com a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Concessão de Licença-Prêmio com pedido de liminar ajuizada em desfavor do Município de Barra do Bugres.

Na origem, a parte autora, ora apelante, alegou que os servidores públicos representados pelo sindicato adquiriram o direito à licença-prêmio conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres de 1990, pugnando, inclusive, pela possibilidade de conversão em pecúnia do referido benefício, em razão do não gozo do mesmo, conforme previsão expressa no § 3º do art. 177 da referida norma orgânica.

A sentença de primeiro grau, proferida com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide e, ao final, julgou improcedente o pedido, entendendo que o referido dispositivo da Lei Orgânica teria eficácia limitada, somente sendo regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 045/2012, e, portanto, inexistiria direito adquirido ao benefício em período anterior à sua regulamentação. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada por cerceamento de defesa, ante a ausência de fase de instrução processual, requerendo a reabertura da fase probatória. No mérito, alega que o direito à licença-prêmio já estava previsto na Lei Orgânica desde 1990, sendo suficiente para sua exigibilidade, mesmo antes da regulamentação pela LC n. 045/2012, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Barra do Bugres, ora apelado, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o direito à licença-prêmio somente se tornou exigível após a edição da LC n. 045/2012, sendo, portanto, inexistente o direito anterior, por ausência de norma regulamentadora.

O Ministério Público, instado a se manifestar, absteve-se de intervir no feito, ao fundamento de que inexiste interesse público qualificado que justifique sua atuação, por se tratar de matéria de direito disponível, de interesse individual homogêneo dos servidores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres/MT, inconformado com a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Concessão de Licença-Prêmio com pedido de liminar ajuizada em desfavor do Município de Barra do Bugres.

Na origem, a parte autora, ora apelante, alegou que os servidores públicos representados pelo sindicato adquiriram o direito à licença-prêmio conforme disposto na Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres de 1990, pugnando, inclusive, pela possibilidade de conversão em pecúnia do referido benefício, em razão do não gozo do mesmo, conforme previsão expressa no § 3º do art. 177 da referida norma orgânica.

A sentença de primeiro grau, proferida com fundamento no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide e, ao final, julgou improcedente o pedido, entendendo que o referido dispositivo da Lei Orgânica teria eficácia limitada, somente sendo regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 045/2012, e, portanto, inexistiria direito adquirido ao benefício em período anterior à sua regulamentação. Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada por cerceamento de defesa, ante a ausência de fase de instrução processual, requerendo a reabertura da fase probatória. No mérito, alega que o direito à licença-prêmio já estava previsto na Lei Orgânica desde 1990, sendo suficiente para sua exigibilidade, mesmo antes da regulamentação pela LC n. 045/2012, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Barra do Bugres, ora apelado, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o direito à licença-prêmio somente se tornou exigível após a edição da LC n. 045/2012, sendo, portanto, inexistente o direito anterior, por ausência de norma regulamentadora.

A insurgência recursal repousa em dois pilares fundamentais: de um lado, a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; de outro, a tese de que o direito à licença-prêmio encontra amparo normativo suficiente na própria Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, não sendo necessária a edição de lei complementar para conferir eficácia plena à norma que o institui. Sustenta o apelante, ademais, que o advento posterior da Lei Complementar n. 045/2012 teria tão somente reafirmado o direito já consagrado desde 1990.

Pois bem.

Inicialmente, impende afastar, com o devido respeito, a arguição de nulidade da r. sentença por suposto cerceamento de defesa. Como cediço, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente comprovada nos autos, não havendo necessidade de outras provas para formação do convencimento judicial.

No caso concreto, observa-se que o ponto central da controvérsia — qual seja, a existência ou não de direito adquirido à licença-prêmio com base unicamente em disposição contida na Lei Orgânica Municipal de 1990 — revela-se matéria essencialmente de direito, desprovida de complexidade fática que exigisse dilação probatória.

Com efeito, a própria parte autora delimitou o objeto da demanda à análise normativa, lastreando-se na tese de que a norma inserta no § 3º do art. 177 da Lei Orgânica do Município possui eficácia suficiente para gerar efeitos concretos e imediatos. Trata-se, pois, de questão que demanda juízo eminentemente jurídico, prescindindo de produção de provas testemunhais ou documentais complementares.

Desse modo, ao decidir com base no conjunto documental já acostado aos autos, o juízo monocrático atuou dentro dos limites que a legislação processual lhe confere, sem violar o devido processo legal ou o contraditório, inexistindo, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Superada a questão processual, adentro ao mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade — ou não — de se reconhecer a existência de direito subjetivo à licença-prêmio, inclusive com possibilidade de conversão em pecúnia, com base exclusiva na redação do § 3º do art. 177 da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, em período anterior à promulgação da Lei Complementar Municipal n. 045/2012, que veio a regulamentar a matéria de forma expressa.

A tese da parte autora, ora apelante, sustenta que o referido dispositivo da Lei Orgânica, por si só, consubstancia norma de eficácia plena e imediata, autorizando a fruição e conversão da licença-prêmio independentemente de regulamentação infraconstitucional.

Tal entendimento,
data venia
, não se sustenta à luz da técnica de interpretação constitucional — e, mais especificamente, da doutrina atinente à classificação das normas constitucionais (ou, no caso, orgânicas) quanto à sua eficácia e aplicabilidade.

É sabido que as normas podem ser classificadas, quanto à sua eficácia, como de eficácia plena, contida ou limitada. As normas de eficácia limitada, como se sabe, são aquelas cuja aplicabilidade depende da edição de legislação infraconstitucional que lhes dê concretude, disciplinando seus contornos, limites e condições de exercício.

Nesse sentido, é inequívoco que o comando inserido no § 3º do art. 177 da Lei Orgânica Municipal — ao prever genericamente o direito à licença-prêmio — ostenta natureza de norma programática, carente de regulamentação específica para que produza efeitos concretos e exigíveis no plano individual.

Essa constatação não se opera em abstração: é corroborada pela própria dinâmica normativa do Município de Barra do Bugres, que apenas veio a disciplinar de modo efetivo o regime jurídico da licença-prêmio com a edição da Lei Complementar n. 045/2012. Antes disso, inexistia no ordenamento jurídico local norma válida e eficaz que autorizasse, com segurança jurídica e respaldo legal, a concessão do benefício ou sua conversão em pecúnia.

É necessário recordar que, na esfera do Direito Administrativo, o princípio da legalidade estrita impõe que os atos da Administração Pública estejam não apenas em conformidade, mas autorizados expressamente pela lei, vedando-se qualquer atuação fundada em normas genéricas, vagas ou destituídas de regulamentação específica.

Ora, ao se pretender conferir eficácia plena a uma norma programática da Lei Orgânica sem a correspondente legislação regulamentadora, incorre-se em violação direta ao princípio da legalidade, especialmente quando se trata da criação de obrigações pecuniárias ao erário.

Não bastasse isso, é de se recordar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a iniciativa para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, não podendo o legislador orgânico — ainda que imbuído das melhores intenções — inovar sobre direitos funcionais sem respaldo em lei formal.

Ademais, a conversão da licença-prêmio em pecúnia configura hipótese excepcional, que apenas se legitima na ausência de fruição por necessidade do serviço e diante de norma expressa autorizadora, o que, manifestamente, não ocorria no período anterior à vigência da LC n. 045/2012.

A tentativa de extrair eficácia autoaplicável da Lei Orgânica Municipal, sem respaldo em ato normativo do Executivo, acaba por vulnerar não apenas a legalidade, mas também os princípios da separação dos poderes e da reserva legal, que informam toda a estrutura jurídico-administrativa do Estado.

Após detida reflexão sobre as razões recursais, entendo que
não merece acolhida o recurso de apelação
.

A r. sentença, proferida com esmero técnico e aderência aos princípios constitucionais, enfrentou de maneira adequada as teses ventiladas nos autos, decidindo de forma coerente com o estado atual da legislação e da jurisprudência.

Não se verifica nulidade na decisão de primeiro grau, tampouco há respaldo normativo para o reconhecimento do direito à licença-prêmio — e menos ainda à sua conversão pecuniária — em período anterior à promulgação da Lei Complementar n. 045/2012.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a respeitável sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e, quanto aos honorários, em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025